Tribunal: TJDFT
Processo: 0759576-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA EM 2017. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PREENCHIMENTO PARCIAL DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS QUE EXTRAPOLAM O QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora aposentada objetivando afastar a prescrição do fundo de direito reconhecida pelo juízo sentenciante.
2. A demanda ajuizada em novembro de 2022 pela ex-servidora busca o reconhecimento do exercício em área de alfabetização entre 1991 e 1997, não contados para o fim de incorporação da GAA em seus proventos de aposentadoria. Sustenta que a Secretaria de Estado de Educação do DF teria deixado de computar 1930 dias no período em que teria laborado em atividades de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). Vindica o reconhecimento do percentual de 3% a título de GAA e a condenação do ente federativo ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
3. Nos termos da Lei 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
4. Por outro lado, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, consoante art. 1o, do Decreto 20.910/32. O art. 3o, do mesmo ato normativo, estabelece que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.
5. O STJ, ao interpretar o referido Decreto à luz do seu entendimento sumulado, fixou, no Tema Repetitivo 1.017, a seguinte tese: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.”
6. Na hipótese, a recorrente aposentou-se em 26/04/2017 (ID 47796203) e ajuizou a presente ação em 07/11/2022, mais de cinco anos após a aposentadoria. Todavia, do processo administrativo de ID 47796203, não se extrai a inequívoca negativa da Administração no que concerne a incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria da servidora aposentada.
7. A ausência de indeferimento expresso à percepção da gratificação afasta a prescrição do fundo de direito reconhecida em sentença, sendo a prejudicial aplicável, todavia, às parcelas que extrapolam ao quinqênio anterior ao ajuizamento da demanda.
8. Vencido o debate acerca da prescrição do fundo de direito, imprescindível verificar se a recorrente faz efetivamente jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização.
9. No caso em julgamento, o ente distrital, ao contestar a demanda, reconheceu parte do direito da servidora. Verifica-se do despacho administrativo proferido pela Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, em 12/01/2023, ID 47796208, pág. 7, que: “(...) *09/08/91 a 20/12/94, a servidora atuou como Professora Regente Alfabetizadora, fazendo jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, conforme informa a nova declaração retificada ESCOLA DOS MENINOS E MENINAS DO PARQUE - EMMP (103571363). *25/07/95 a 25/06/97, a servidora NÃO atuou como Professora Regente Alfabetizadora, NÃO fazendo jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, conforme informa a nova declaração retificada da ESCOLA DO PARQUE DA CIDADE -PROEM (103567588). Diante ao exposto, considerando o período supramencionado de 09/08/91 A 20/12/94, trabalhado como professora regente alfabetizadora, depreende-se que a servidora faz jus à incorporação de 1,8% (03 anos) da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, solicitada na inicial, conforme legislação vigente.”
10. Portanto, é o caso de reconhecer que aos proventos de aposentadoria da recorrente deve ser incorporado 1,8%, em razão dos 3 anos de efetivo exercício em área de alfabetização, devendo ser acolhida a planilha de ID 47796206, que considerou como termo a quo o mês de novembro de 2017, ou seja, há exatos cinco anos da distribuição do presente processo, e evidenciou o débito administrativo no importe de R$10.419,49.
11. Por essas razões, deve ser afastada a prescrição do fundo de direito reconhecida em sentença e o recorrido deve ser condenado a acrescentar aos proventos de aposentadoria da recorrente 1,8%, a título de incorporação da GAA, bem como a pagar a quantia de R$10.419,49. Sobre o valor haverá incidência de correção monetária e juros de mora, desde a data devida de cada parcela, nos seguintes termos: até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos acima.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.